Tribunal: TJMT
Processo: 1025097-49.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025097-49.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO PEREIRA SANTANA - CPF: 487.592.101-25 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – OCORRÊNCIA DE ACIDENTE ANTERIOR – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO E NÃO CONTABILIZADO -
INDENIZAÇÃO INDEVIDA
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o pagamento da indenização securitária foi efetuado administrativamente, a sentença deve ser reformada para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025097-49.2018.8.11.0041

APELANTE:
porto seguro companhia de seguros gerais

APELADA:
MARCIO PEREIRA SANTANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
porto seguro companhia de seguros gerais

contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMª. Juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro,
lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
MARCIO PEREIRA SANTANA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial e condenou a ora apelante ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT no valor de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos),

corrigidos monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 2º e 8º do CPC.

A apelante, em suas razões recursais sustenta a quitação da lesão em decorrência de acidente anterior, relatando que o apelado sofreu dois acidentes, sendo um ocorrido em 02/10/2015 e outro em 08/05/2016, ao passo que deste último o autor ajuizou a presente ação.

Assevera que no primeiro acidente o apelado lesionou 75% do 2º dedo da mão esquerda e 50% membro inferior esquerdo, tendo recebido o importe de R$5.737,50 (cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), que foram pagos administrativamente.

Já no segundo, aduz que o apelado sofreu: perda funcional dos membros inferiores (25%), perda completa da mobilidade de um dos ombros (50%), perda completa da mobilidade de um quadril (50%), e perda funcional de um dos dedos do pé (50%), sendo que recebeu o impor de R$6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos).

Diante disso, argumenta que o apelado já recebeu as devidas indenizações na esfera administrativa, conforme bem apontado na defesa e nos processos administrativos acostados.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de que seja declarada a improcedência da ação, invertendo-se o ônus da sucumbência ou a sua redução (id. nº 52393492).

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 52393499 - Pág. 1).

Preparo recolhido (Id. 52393494 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARCIO PEREIRA SANTANA
ajuizou ação de
cobrança de seguro obrigatório em face
da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após o regular processamento do feito, a MMª Juíza julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes da inicial e condenou a ora apelante ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT no valor de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos),

corrigidos monetariamente e acrescido de juros.

Se insurge a apelante alegando que o apelado já recebeu as indenizações na esfera administrativa, onde inclusive foram sobrepesadas a lesão de acidente anterior.

Ressai dos autos que o apelado sofreu dois acidentes, um ocorrido em 02/10/2015 e outro em 08/05/2016 que motivou o ajuizamento da presente ação.

No acidente anterior o apelado teve lesionado
2º dedo da mão esquerda
(grau da lesão: 75%) e
membro inferior esquerdo
(grau da lesão: 50%), razão pela qual percebeu o pagamento de R$5.737,50 (cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), conforme comprovante de pagamento (Id. 52393485 - Pág. 28) e parecer médico (Id. 52393485 - Pág. 29).

Já no acidente ocorrido em 08/05/2016 o apelado perdeu a função dos
membros inferiores
(grau da lesão: 25%), perda completa da mobilidade de
um dos ombros
(50%), perda completa da mobilidade de um
quadril
(50%), e perda funcional de
um dos dedos do pé
(50%), o qual também recebeu uma indenização no importe de R$6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), segundo comprovante de pagamento (Id. 52393473 - Pág. 34) e parecer médico (Id. 52393473 - Pág. 35).

Analisando os dois acidentes, tem-se que o recorrido sofreu lesão no
membro inferior por duas vezes
, sendo que na primeira oportunidade foi constatado o grau da lesão em 50% e no segundo em 25%.

O juiz de primeiro grau ao julgar parcialmente procedente o pedido, ressaltou a seguinte situação:

“(...)

Consoante demonstrado pela seguradora ré, a parte autora sofreu acidente em data anterior, tendo recebido o montante de R$ 4.725,00 referente a invalidez de 50% do membro inferior esquerdo e R$ 1.012,50 com relação a 10% da perda funcional dedos da mão (id. 17747465).

Dessa forma, como a parte autora já se encontrava inválida em 10% do dedo da mão esquerda quando da ocorrência do novo sinistro, descabe a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária, uma vez que o montante apurado de 10% nesta demanda refere-se ao quatum já apurado na lesão anterior, descabendo considerar a parte autora inválida duas vezes do mesmo membro, logo, não há lesão passível de reparação.

Por outro lado,
com relação a perda funcional no membro inferior esquerdo, foi quantificado no acidente anterior em 50%, portanto, a parte autora faz jus, tão somente, a diferente do então apurado nesta demanda (75%), ou seja, 25%
:

(...)”

Ocorre que essa diferente já foi liquidada, conforme consta no comprovante de pagamento anexo.

Logo, não há falar em
nova
indenização, uma vez que já houve a complementação do pagamento, uma vez que segundo a tabela da Lei nº 6.194/1974, incluído pela Lei nº 11.945, de 2009, o percentual de perda para os membros inferiores é de 70%, sendo que no presente caso, o apelado foi ressarcido inclusive em percentual maior, já que 50% decorrente do acidente ocorrido em 02/10/2015 e 25% no acidente ocorrido em 08/05/2016.

Assim, tendo em vista que o apelado já recebeu na esfera administrativa a indenização que lhe é devida – inclusive em percentual maior do previsto na Lei nº 6.194/1974, motivo pelo qual não há falar em pagamento/complemento de saldo remanescente.

Nesse sentido é o julgado deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL INCOMPLETA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM DESACORDO COM A TABELA DA SUSEP – PAGAMENTO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SALDO DEVEDOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – VALOR DOS HONORÁRIOS MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ.
Se o valor da indenização já foi totalmente pago na esfera administrativa, impor-se a reforma da sentença para afastar a imposição de pagamento indenizatório
. Há sucumbência recíproca quando as partes são vencedoras e vencidas na mesma lide, devendo o ônus ser readequado para cada litigante. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida. (N.U 1005063-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

Ante o exposto,
dou
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau de modo a
afastar a condenação imposta a apelante
.

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser o autor/apelado beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, parágrafos 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020